Tribunal: TJDFT
Processo: 0752429-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRESERVAÇÃO DA VIGÊNCIA DE PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA POR ADESÃO. DENÚNCIA ADVINDA DA OPERADORA. RESCISÃO IMOTIVADA PELA OPERADORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA- TEA. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO DUMA BENEFICIÁRIA. PARALISAÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURAS. PRESERVAÇÃO MODULADA (STJ, TEMA REPETITIVO No 1.082). INSERÇÃO DA SITUAÇÃO NA TESE. DOENÇA NÃO QUALIFICADA COMO GRAVE NA DICÇÃO LEGAL NEM QUE DEMANDA INTERNAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ DESATE DA CONTROVÉRSIA. RISCO DE DANO IMEDIATO. ASTREINTE. FIXAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO. MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que tem caráter instrumental, visando servir ao processar e resguardar sua utilidade até o desate final do litígio (CPC, arts. 300 e 303).
2. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra relação de consumo, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora como fomentadora dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, qualificando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
3. É legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n° 9.656/98, mediante interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, §3o, alínea "b", e 13, p. único, II, assim como da resolução da ANS pertinente à temática, de molde a salvaguardar o direito que assiste o usuário à continuidade do tratamento médico do qual necessita e estava em curso no momento da denúncia, garantidor da preservação de sua sobrevivência ou incolumidade física, com a condição de que o titular do plano arque de forma integral com a contraprestação devida, caso suspenso o pagamento pela estipulante (STJ, Tema repetitivo 1.082).
4. Não soa consoante a normatização vigorante e os princípios informadores do contrato de plano de saúde que, ainda que a denúncia tenha sido ultimada legitimamente pela operadora, não se tratando de situação de fraude ou inadimplência, haja suspensão das coberturas se vigorante tratamento de enfermidade grave ou, ainda, que possa implicar risco à incolumidade física do beneficiário, conduzindo à apreensão de que a denúncia, nessas condições, não obstante assegurado o direito à migração sem criação de novos prazos de carência, deve merecer enquadramento ponderado e ser sujeitada à mesma regulação pertinente às coberturas em situações de emergência ou urgência, na dicção legal, obstando que haja a imediata suspensão das coberturas se não ultimada a migração (Lei n. 9.656/98, art. 35-C).
5. Conquanto, na criação da tese vinculante, a Corte Superior de Justiça, mediante exegese sistemática e teleológica da legislação e normativos correlatos em ponderação com a gênese e destinação do contrato de plano de saúde, tenha se reportado à preservação das coberturas do plano denunciado legitimamente pela operadora enquanto perdurar o tratamento hospitalar ou o tratamento médico do qual necessita o usuário para garantia de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, o que, em princípio, não alcançaria a cobertura dos tratamentos destinados a beneficiário portador de enfermidade crônica, mas que não conduza a aludidas situações, ou ao portador de transtorno do espectro autista – TEA, sendo viável a construção de interpretação que alcance essas posições pessoais, deve ser preservada a vigência do plano até o desate da ação que visa a elisão da denúncia promovida ante a natureza cautelar da postulação (Lei n. 9.656/98, art. 35-C; CPC, arts. 300 e 303; STJ, Tema repetitivo 1.082).
6. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, daí porque, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, devem ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (CPC, art. 537).
7. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada a assegurar o adimplemento da obrigação de manutenção de coberturas inerentes a plano de saúde, a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura da obrigada e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória.
8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.